Tribunal: TJSP
Processo: 2308902-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Plano de Saúde - Insurgência da Operadora contra determinação para fornecimento do medicamento Cetamina, prescrito à autora - Autora portadora de quadro depressivo grave refratário a tratamentos anteriores e alta resistência medicamentosa - Insurgência da ré com fundamento de ausência de previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Plano de Saúde - Insurgência da Operadora contra determinação para fornecimento do medicamento Cetamina, prescrito à autora - Autora portadora de quadro depressivo grave refratário a tratamentos anteriores e alta resistência medicamentosa - Insurgência da ré com fundamento de ausência de previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS - Não acolhimento - Obrigatoriedade de cobertura de medicamento vinculado a tratamento de doença coberta pelo plano e prescrita pela médica assistente que não é de uso domiciliar - Precedentes do STJ - Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados – Prazo de 3 dias para cumprimento da obrigação de fazer que não se revela exíguo, especialmente considerando o grave risco de intento suicida que apresenta a autora e expressa indicação de urgência no início do tratamento pela médica assistente - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano, o que se verifica no caso autos - Recurso desprovido.